Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-06.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de declaração em Recurso inominado. Contradição e omissão inexistentes. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelas partes rés. Alegam as embargantes a existência de contradição e omissão quanto: (i) ao contrato de compra e venda, como base para a data de entrega do imóvel; e (ii) à ocorrência de fortuito externo, em razão da pandemia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o referido acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos temas suscitados.
III. Razões de decidir
3. As contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração não se verificam e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão, conforme fundamentos constantes dos itens 4 a 6. O que as partes embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. A irresignação das embargantes desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.